Tribunal: TJMT
Processo: 0504594-92.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, DO NCPC – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Estando o recurso em desacordo com as decisões já pacificadas do entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso manifestamente inadmissível.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Novo Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega o provimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Anoto que a suspensão do feito pelo RESP 1.657.156-RJ, não está mais em vigor, de onde, levantada a suspensão neste momento.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a quo julgou procedente o pleito da exordial nos seguintes termos:
Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015:
a) REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela reclamada;
b) JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para RATIFICAR a liminar deferida e CONDENAR o requerido a viabilizar o fornecimento do suplemento Glucerna 400 g, na quantidade de 08 (oito) latas mês, ou Novasource CG 400 g, 09 (nove) latas ao mês, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus do Estado, assegurando ainda a continuidade do tratamento. Deve observar o Enunciado no 02 do Conselho Nacional de Justiça.
Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
Apesar da suspensão destes autos pelo RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ, que tratou da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS, a referida suspensão ocorreu em maio de 2017, sendo que a presente ação fora ajuizada em 2015, com sentença de março de 2016, sendo que o julgamento do recurso repetitivo apenas gerou efeitos para as ações ajuizadas depois do julgamento deste.
De longa data esta Turma Recursal tem a jurisprudência firme no sentido de que, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
Frise-se que, apesar de a necessidade do Autor ser suplementação alimentar, o qual foi receitado: Glucerna 400 g, na quantidade de 08 (oito) latas mês, ou Novasource CG 400 g, 09 (nove) latas ao mês, e tendo o Estado alegado que não é sua responsabilidade pois não se trata de medicamento, entendo que não deve prosperar, pois o laudo médico indica desnutrição grave do Autor, pesando apenas 48 KG sendo um adulto de 1,68m de altura, correndo riscos de contrair infecções. Ademais, a própria receita já recomenda um substituto.
Calha o destaque para os seguintes feitos julgados por esta Turma Recursal: 1000722-10.2018.8.11.0000, 0018522-62.2014.8.11.0015, 0015178-39.2015.8.11.0015, dentre outros tantos.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo exatamente o que se discute nestes autos, de onde perfeitamente possível o julgamento monocrático, visto que lastreado em sede de Recurso Repetitivo.
De se concluir que o recurso é inócuo, pretende rediscutir matéria já sedimentada nos tribunais superiores, nos tribunais do país e também nesta Turma Recursal.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, “a”, do Novo Código de Processo Civil/2015, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte nova redação:
SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Por fim, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, IV, “a” do Novo Código de Processo Civil/2015 e a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, apenas limitando os custos da ação com o tratamento ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 salários mínimos.
Isenta a parte recorrente do pagamento das custas processuais, porém, nos moldes da Súmula 421 do STJ condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do FUNDO DE APOIO DA DEFENSORIA PÚBLICA, no valor de 10% sobre o valor da causa, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Ciência ao representante do Ministério Público acerca do teor da presente decisão.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator